Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008746-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALLESSANDRA CRAICE MEDINA FERREIRA - CPF: 503.458.691-68 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA PELA CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante alega ter firmado acordo extrajudicial com o agravado em 07/03/2025 para quitação de parcelas vencidas, tendo
pago
integralmente o valor ajustado (R$ 5.271,57), mas, ainda assim, teve o veículo apreendido em 14/03/2025, apesar das tentativas de resolver a questão extrajudicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta contraditória do credor fiduciário ao manter tratativas de acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação de busca e apreensão é apta a descaracterizar a mora da devedora e, por conseguinte, invalidar a liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, sendo necessária a comprovação inequívoca de seu cumprimento.

A agravante apresentou documentos que demonstram tratativas de acordo realizadas após o ajuizamento da ação, culminando na efetivação de pagamento integral do valor negociado em 07/03/2025.

A manutenção dessas negociações pelo escritório de cobrança que também patrocina os interesses do banco na ação judicial revela conduta contraditória do credor, violando o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, e atraindo a aplicação da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Precedente do próprio Tribunal reconhece que a renegociação da dívida no curso da ação, antes da citação e com pagamento realizado, descaracteriza a mora e invalida a liminar de busca e apreensão.

A continuidade da medida liminar, diante da boa-fé demonstrada pela agravante e da conduta contraditória do agravado, enseja dano de difícil reparação, justificando a revogação da liminar e a devolução do bem.

A alegação de fraude no pagamento não se mostra comprovada nos autos e demanda dilação probatória, o que afasta sua análise em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negociação extrajudicial mantida pelo credor fiduciário após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com efetivo pagamento pelo devedor, descaracteriza a mora e inviabiliza a liminar concedida.

A conduta contraditória do credor, ao promover simultaneamente tratativas de acordo e execução da liminar de apreensão, viola o princípio da boa-fé objetiva.

A revogação da liminar de busca e apreensão é medida cabível quando evidenciado comportamento incompatível com a lealdade contratual por parte do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º, e 3º; Código Civil, art. 422; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1033537-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1008746-80.2025.8.11.0000

ALLESSANDRA CRAICE MEDINA FERREIRA
X
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ALLESSANDRA CRAICE MEDINA FERREIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca Apreensão nº 1009638-60.2025.8.11.0041, ajuizado por
SAFRA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu medida liminar para determinar a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que firmou acordo extrajudicial com o banco agravado em 07 de março de 2025, com o objetivo de regularizar as parcelas vencidas do financiamento (10, 11 e 12), tendo realizado o pagamento integral do valor avençado, no montante de R$ 5.271,57, na mesma data.

Sustenta que, apesar do adimplemento e das tentativas de solução extrajudicial, inclusive com abertura de reclamação junto ao PROCON e envio dos comprovantes ao atendimento do agravado, o veículo foi apreendido em 14 de março de 2025, causando-lhe grave prejuízo.

Liminar concedida
à id. de n.
276586352
.

C
ertificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões
.
(ID.
304643384
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A questão controvertida no presente recurso cinge-se à verificação da existência de comportamento contraditório por parte do agravado capaz de descaracterizar a mora da agravante, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Como é sabido, a constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto processual específico e condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, conforme preceituam o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e o §2º do art. 2º do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, observo que a agravante juntou aos autos elementos probatórios que demonstram, que mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão
em 28/02/2025
, o banco agravado, por meio de seu escritório de cobrança (
Magalhães
Advogados), continuou mantendo tratativas de acordo para quitação da dívida
.

Conforme se verifica
das condições gerais da negociação juntadas
aos autos, no dia
07/03
/2025, representante do escritório M
agalhães
Advogados, que também é o patrono do banco agravado no processo de origem, oferece
u à
agravante
,
proposta de acordo
no valor de R$ 5.
271,57
(cinco mil
, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e
sete centavos
)

para
regularização
do débito
.

Esse comportamento da credora fiduciária
revela-se flagrantemente contraditório, na medida em que, ao mesmo tempo em que promovia a execução da liminar de busca e apreensão, mantinha tratativas extrajudiciais de renegociação da dívida, criando na agravante a legítima expectativa de resolução amigável do conflito.

Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, e atrai a aplicação da teoria do

“
venire
contra
factum

proprium
”
, que veda o comportamento contraditório nas relações jurídicas.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal já firmou o entendimento de que a conduta contraditória do credor fiduciário, que ajuíza ação de busca e apreensão e simultaneamente mantém tratativas de acordo, configura violação à boa-fé objetiva e descaracteriza a mora do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIAS DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM A NOVAÇÃO DA DÍVIDA, NO CURSO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
– REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – EXTINÇÃO DO
PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de acordo extrajudicial celebrada entre as partes, com anuência do devedor antes de sua citação e pendente apenas de disposições formais do credor para sua efetivação, configuração novação da dívida e descaracteriza a mora alegada, pressupostos necessários à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

A conduta contraditória do credor, que propõe a renegociação da dívida aceita pelo devedor e, ao mesmo tempo, promove a compreensão do bem, viola os princípios da boa-fé objetiva, liderança contratual e segurança jurídica, atraindo a incidência ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Reconhecida a ausência de premissa de constituição e desenvolvimento válido do processo originário, exigindo-se a extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(N.U 1033537-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

Da análise do caso concreto, constata-se que a conduta do banco agravado, ao manter tratativas de acordo após o ajuizamento da ação, criou na agravante a legítima expectativa de que a situação seria resolvida amigavelmente. Essa expectativa foi bruscamente frustrada com a apreensão do veículo, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Ness
e
c
ontexto
, a manutenção da liminar de busca e apreensão, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, causará à agravante dano de difícil reparação, privando-a de bem essencial à sua locomoção e dignidade.

Quanto à alegação de fraude,
conforme decidido em recurso de Agravo Interno,
trata-se de matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta sede recursal e neste momento processual, afirmar categoricamente que o
pagamento realizado pela devedora fiduciária
foi direcionado a terceiros fraudadores sem qualquer conexão com
a credora ora agravada
ou seus prepostos.

Com base nessas considerações, a pretensão recursal merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo a quo e determinar a imediata devolução do veículo à agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025